Tribunal: TJMT
Processo: 1013820-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013820-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PRIVADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - INSURGÊNCIA NÃO SUBMETIDA/ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

II - A intimação do depositário fiel para que proceda a entrega de bem penhorado ao exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de caracterização de depositário infiel, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.

III - O pedido constante neste instrumento não foi submetido ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013820-23.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de nº 0001196-52.2014.8.11.0092 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A.; e tem tramite perante a Vara única da Comarca de Alto Taquari - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 136044185 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 139785660 provimento para reformar a respeitável Decisão Monocrática, inclusive ante a uniformização jurisprudencial arguida, conhecendo do Agravo de Instrumento interposto ante o interesse recursal demonstrado conforme fundamentação, tudo sob o crivo dos princípios constitucionais do devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição e amplitude de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DANIELA TURCHETTI IRGANG, ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, ROMEO KOHLRAUSCH e GUILHERME KOK, doravante denominados recorrentes, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001196-52.2014.8.11.0092 movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A., doravante denominado recorrido, perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que deferiu o pedido formulado pelo exequente e determinou a intimação do depositário fiel Sr. JOAO BRASIL KOHLRAUSCH para que proceda a entrega do bem penhorado ao exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de caracterização de depositário infiel.

Narrou o recorrente a impossibilidade de entrega do bem, haja vista que o bem foi vendido e a venda do maquinário penhorado se deu para fazer frente a despesas de subsistência do Grupo Familiar. Que em nenhum momento se verificou resistência do Agravantes/Executados em cumprir as ordens judiciais, nem tampouco foi demonstrada a prática de nenhum ato de deslealdade processual nem de frustração à execução, não prevalecendo o fundamento para justificar qualificação dos Agravantes como depositários infiéis.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2º, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC). O ato do MM. Juiz que determina a intimação do executado para que proceda a entrega do bem penhorado nos autos, sob pena de caracterização de depositário infiel, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer apreciou o pleito noticiado e as justificativas apresentadas quanto a impossibilidade de entrega do bem penhorado, a fim de obstar a caracterização de depositário infiel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077750875, 4ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE PRISÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO PARCIAL DE RECIBOS DE PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O despacho pelo qual o juiz determina a intimação do executado, em ação de execução de alimentos, para efetuar o pagamento do débito ou justificar o inadimplemento, sob pena de prisão, não possui conteúdo decisório para fins de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 504), sendo o ato processual mera liberalidade da autoridade. 2. Recurso não conhecido. v.v Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme dispõe o art. 733 do CPC. Nessa esteira, em que pese o agravante já ter sido intimado pessoalmente no mesmo processo, mas em outra oportunidade, caso a exequente deseje intimá-lo para comprovar o pagamento de outros débitos alimentares, que porventura tenham se constituído posteriormente, a intimação deverá ser pessoal do devedor, mediante carta ou mandato.” (TJ-MG - AI: 10231100104505001 MG, Relator: Rogério Coutinho, J. 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8ª Câmara Cível)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. Mera determinação de juntada de documentos não se constitui decisão interlocutória passível de recurso de agravo de instrumento, por não conter carga decisória, faltando, consequentemente, lesividade e, em decorrência, interesse recursal legítimo. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC, diante da manifesta inadmissibilidade. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Rai nº 70078620887, 4ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Eduardo Uhlein, J. 14/08/2018)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2º e 3º c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Ademais, revela-se prematura a tentativa de discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, devendo o Agravante, se assim desejar, levar a questão ao magistrado de primeiro grau antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Anota-se, por fim, que tendo o executado livremente assumido o encargo de fiel depositário, plenamente cabível a prévia intimação para cumprimento do compromisso assumido, sob a advertência da hipótese de caracterização de depositário infiel, situação que deverá ser analisada e decidida inicialmente pelo magistrado de origem.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2º, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC). O ato do MM. Juiz que determina a intimação do executado para que proceda a entrega do bem penhorado nos autos, sob pena de caracterização de depositário infiel, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer apreciou o pleito noticiado e as justificativas apresentadas quanto a impossibilidade de entrega do bem penhorado, a fim de obstar a caracterização de depositário infiel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077750875, 4ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE PRISÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO PARCIAL DE RECIBOS DE PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O despacho pelo qual o juiz determina a intimação do executado, em ação de execução de alimentos, para efetuar o pagamento do débito ou justificar o inadimplemento, sob pena de prisão, não possui conteúdo decisório para fins de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 504), sendo o ato processual mera liberalidade da autoridade. 2. Recurso não conhecido. v.v Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme dispõe o art. 733 do CPC. Nessa esteira, em que pese o agravante já ter sido intimado pessoalmente no mesmo processo, mas em outra oportunidade, caso a exequente deseje intimá-lo para comprovar o pagamento de outros débitos alimentares, que porventura tenham se constituído posteriormente, a intimação deverá ser pessoal do devedor, mediante carta ou mandato.” (TJ-MG - AI: 10231100104505001 MG, Relator: Rogério Coutinho, J. 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8ª Câmara Cível)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. Mera determinação de juntada de documentos não se constitui decisão interlocutória passível de recurso de agravo de instrumento, por não conter carga decisória, faltando, consequentemente, lesividade e, em decorrência, interesse recursal legítimo. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC, diante da manifesta inadmissibilidade. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Rai nº 70078620887, 4ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Eduardo Uhlein, J. 14/08/2018)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2º e 3º c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Ademais, revela-se prematura a tentativa de discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, devendo o Agravante, se assim desejar, levar a questão ao magistrado de primeiro grau antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Anota-se, por fim, que tendo o executado livremente assumido o encargo de fiel depositário, plenamente cabível a prévia intimação para cumprimento do compromisso assumido, sob a advertência da hipótese de caracterização de depositário infiel, situação que deverá ser analisada e decidida inicialmente pelo magistrado de origem.

Com tais fundamentos, o não conhecimento do recurso de agravo, interposto na forma instrumental é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022